Tribunal: STF
Processo: MS 38982
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. Art. 66, caput, do RISTF e art. 55, § 3º, do CPC/2015. Risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Redistribuição.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Ricardo Lewandowski submete a distribuição do presente mandado de segurança à análise desta Presidência, nos seguintes termos:



      “Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado pela Associação dos Titulares de Cartório do Paraná contra ato praticado pela Conselheira Saline Monteiro Sanchotene, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciado na determinação da realização de Audiência de Escolha no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR, ‘a fim de equacionar a situação dos Agentes Delegados que se encontram no chamado ‘limbo funcional’, em virtude das remoções anuladas pela Resolução n. 80 daquele mesmo Órgão]’. (pág. 1 da inicial).



      Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao MS 38.740/DF, com base no art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, conforme certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial. (documento eletrônico 10).



      No entanto, ressalto que, diante da flagrante ilegitimidade ativa para a impetração do MS 38.740/DF, extingui ‘[...] o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1°, do Regimento Interno desta Corte’. (grifei)



      Com efeito, dispõe o art. 69 do RISTF que ‘a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência’.



      Por sua vez, o § 2° do art. 69 do RISTF prevê que ‘não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado’.



      Em que pese a decisão que extinguiu o mandado de segurança ainda não tenha transitado em julgado, há que se considerar que outros gabinetes estão tratando do mesmo tema, havendo risco de decisões contraditórias.



      A esse respeito, destaco que tramita, igualmente, o MS 38.878/DF no Gabinete do Ministro Gilmar Mendes, distribuído por prevenção ao MS 38.875/DF. Destaco que este último teve liminar concedida em 6 de dezembro de 2022.



      Nesse sentido, o MS 38.875/DF foi o primeiro feito em que se analisou a questão de fundo, o mérito do conflito submetido ao Poder Judiciário, qual seja a adequação do PCA 0008735-17.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.



      Sobreveio, ainda, a Rcl 57.443/PR fundada exatamente em decisão proferida no MS 38.878/DF, cujo entendimento do Ministro Gilmar Mendes foi amplamente repercutido na imprensa.



      Há que se ressaltar o risco de decisões conflitantes acerca do PCA 0008735-17.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, motivo pelo qual deveriam todos os processos tramitarem naquele Gabinete, cujo Ministro primeiramente analisou o mérito do conflito.



      Por essas razões, penso que não há razão para que o MS 38982/DF tenha sido a mim distribuído por prevenção. Saliento que o instituto da prevenção serve exatamente para resguardar a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais acerca do mesmo assunto, afastando-se o risco de escolha do julgador pela parte impetrante.



      Isso posto, encaminhem-se os autos à Presidência desta Suprema Corte para apreciar a possibilidade de redistribuição deste feito por prevenção ao MS 38.875/DF.



      Publique-se.“



    2. Informações prestadas pela Secretaria Judiciária (evento 13, ID: fdcfd82f).



      É o relatório.



      Decido.



      3. A teor do art. 66, caput, do Regimento Interno desta Suprema Corte “a distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo”. (destaquei)



      4. A disciplina processual orientadora da reunião dos processos, à luz do art. 55, § 3º, do CPC/2015, objetiva impedir a “prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, verbis:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.



    ...



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (destaquei)



      5. Presente o “risco de decisões contraditórias”, analisada a questão de fundo - PCA 0008735-17.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça - em processo cujo trâmite nesta Suprema Corte se opera sob relatoria diversa, aplica-se à espécie o § 3º do art. 55 do CPC/2015.



      À Secretaria Judiciária, a fim de que distribua o presente writ por prevenção ao MS 38.875, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente